Tribunal: TJMT
Processo: 1027275-50.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027275-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 533.018.209-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1027275-50.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 315396375), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Trata-se de ponto fundamental, pois a presença de garantia integral do débito executado reduz substancialmente o risco ao exequente e viabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, atendendo aos requisitos do art. 919 do CPC (verificação do fumus boni iuris e do periculum in mora, este mitigado pela garantia oferecida). Ao silenciar sobre a caução – imóvel rural cujo valor excede o débito –, o v. acórdão deixou de apreciar questão essencial para o deslinde do pedido de suspensão da execução. Frise-se que a garantia ofertada demonstra a boa-fé e diligência do Embargante em assegurar o juízo, de forma que eventual suspensão da execução não causaria prejuízo indevido ao credor. Essa circunstância era digna de análise expressa pelo Colegiado, notadamente para verificar se a caução preenchia os requisitos legais de suficiência. A omissão em apreciá-la configura violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal deixou de se pronunciar sobre questão relevante suscitada no recurso. Impende salientar que a apreciação da caução influenciaria diretamente o juízo acerca do perigo de dano na continuidade da execução”
(sic).

Sustenta que
“Outra omissão no v. acórdão consiste na ausência de enfrentamento dos fundamentos trazidos pelo Agravante acerca da alta probabilidade de seu direito à prorrogação da dívida rural executada, o qual implica no reconhecimento da falta de exigibilidade da Execução. Em suas razões, o Agravante demonstrou, com base em diversas normas e fatos notórios, que preenche os requisitos legais para obter a prorrogação (alongamento) do vencimento das parcelas de seu crédito rural, o que descaracterizaria a mora e obstaria a execução nos termos originariamente pactuados”
(sic)

Mensura que
“Ademais, a Resolução CMN nº 5.123, de 28/03/2024, editada justamente em resposta aos eventos climáticos recentes, autorizou as instituições financeiras a renegociar até 100% das parcelas de crédito rural com vencimento em 2024 para produtores cuja renda foi prejudicada por adversidades climáticas ou dificuldades de mercado. Essa resolução afasta, durante o ano de 2024, a caracterização de inadimplência das parcelas prorrogadas, impedindo que os produtores sejam considerados em mora em relação a esses vencimentos postergados. Desse modo, o ordenamento setorial reconhece expressamente que, diante de calamidades como a ocorrida, os agricultores têm direito à extensão de prazos de pagamento, não podendo ser penalizados com a cobrança imediata das parcelas vencidas em tal contexto excepcional. Inclusive, a Súmula 298 do STJ cristaliza o entendimento de que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”. Em outras palavras, atendidos os requisitos legais (como aqueles do MCR supramencionados), o produtor rural possui direito subjetivo à prorrogação de sua dívida, não ficando tal medida ao mero arbítrio do credor. Ora, havendo decreto de emergência e comprovação da perda de safra, impõe-se a renegociação/alongamento da dívida rural, não podendo o banco exequente recusar-se injustificadamente a concedê-lo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“Diante do exposto, o Embargante requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que sejam supridas as omissões apontadas no acórdão vergastado. Em consequência, pede-se que o venerando acórdão seja integrado com as devidas manifestações sobre: (a) a idoneidade da caução oferecida; (b) a probabilidade do direito do Embargante à prorrogação da dívida rural, à luz do Decreto de Emergência nº 06/2024, do Manual de Crédito Rural, da Resolução CMN 5.123/2024 e da Súmula 298/STJ. Outrossim, considerando que a sanação dessas omissões implicará reconhecer o equívoco da decisão originária, requer-se, com fundamento no art. 1.024, §3º, do CPC, que os embargos declaratórios sejam recebidos com efeitos infringentes, atribuindo-se efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1009428-12.2025.8.11.0040. Nesse sentido, uma vez integrados os fundamentos do julgado, pugna o Embargante para que seja reformado o resultado do agravo, concedendo-se o efeito suspensivo pleiteado e, por conseguinte, determinando-se a suspensão da Execução nº 1007475- 13.2025.8.11.0040 até o julgamento final dos referidos Embargos à Execução”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 318917881, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam, requerimento da parte embargante, relevância dos fundamentos, risco de grave dano de incerta ou difícil reparação, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que as alegações de irregularidades contratuais e o direito à prorrogação do crédito rural demandam dilação probatória. As provas apresentadas não são suficientes para comprovar robustamente que os encargos cobrados são manifestamente abusivos ou que houve indubitável impacto financeiro e incapacidade de cumprir com os pagamentos.

O risco de dano grave também não restou configurado, pois a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação. A constrição é inerente ao feito executivo, e a parte deve demonstrar que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que não ocorreu na espécie.

Ainda que se considere a garantia do juízo oferecida pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo da recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o fumus boni juris, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, quanto ao preenchimento dos requisitos para o alongamento rural e irregularidades contratuais, demandam dilação probatória, garantindo o contraditório ao agravado.

Outrossim, as provas apresentadas não são suficientes, nesse momento, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque, não se verificou a existência de elementos que comprovem, de forma robusta, que os encargos cobrados sejam manifestamente abusivos ou que houve indubitável, impacto financeiro ocorrido na vida pessoal do autor e sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Ademais, quanto ao risco de dano grave, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. A cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais pactuadas, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de compensação ou reversão de valores ao final do processo.

Por outro lado, convém ressaltar que a constrição temida pelo recorrente é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Friso, ainda, que mesmo que se considere a garantia do juízo, ofertada pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, principalmente porque, como bem observado pela Magistrada na origem, não há demonstração documental do valor do bem oferecido [...]”.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025